Tribunal: TJES
Processo: 5001348-06.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001348-06.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE FERREIRA DE SOUZA SOFISTE
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001348-06.2023.8.08.0020
Recorrente: ELIANE FERREIRA DE SOUZA SOFISTE

Recorrida: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
SUSTENTA A PARTE REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU A COMPRA DO SEGUINTE PRODUTO:
TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS SUGGAR LE1801PR, 18KG, 110 VOLTS, PRATA, CÓDIGO 476881
. E POR ELE, PAGOU O VALOR DE R$ 502,55. PONDEROU QUE AQUISIÇÃO DO PRODUTO SUPRACITADO FOI ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRÔNICO DA REQUERIDA, NO DIA 10/04/2023, CONTUDO, O PRODUTO NUNCA CHEGOU NA SUA RESIDÊNCIA. ASSIM, APÓS VÁRIAS TENTATIVAS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO DO PORTAL DO CONSUMIDOR, PROTOCOLO Nº 111275, NADA SE RESOLVEU. ALÉM DISSO, EM 19/06/2023, A REQUERENTE PROCUROU O PROCON MUNICIPAL, TODAVIA, NÃO LOGROU ÊXITO QUANTO A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA ALEGOU QUE É EXÍMIA CUMPRIDORA DE SUAS OBRIGAÇÕES, SENDO CONHECIDA PELA EXCELÊNCIA E RESPEITO COM QUE TRATA SEUS CLIENTES, NÃO FUGINDO À REGRA COM O REQUERENTE. NESTE SENTIDO, DESTACOU QUE O PRODUTO ADQUIRIDO ESTAVA, NA ÉPOCA, COM UM VALOR UM POUCO ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO, POR SE TRATAR DA ÚLTIMA PEÇA DISPONÍVEL NO ESTOQUE DA EMPRESA. ATO CONTÍNUO, PONDEROU QUE A ENTREGA FORA PREVIAMENTE PROGRAMADA PARA OCORRER NO DIA 28/04/2023, ESPECIALMENTE O PEDIDO REALIZADO NO SITE, NO ENTANTO, AO EFETUAR O PROCEDIMENTO DE SEPARAÇÃO DA MERCADORIA NO ESTOQUE, FORA CONSTATADO QUE ESTE SE ENCONTRAVA AVARIADO E, POR ÓBVIO, NÃO HAVERIA A TENTATIVA DE ENTREGA DE UM PRODUTO AVARIADO PARA A REQUERENTE. ASSEVEROU, AINDA, QUE TENDO EM VISTA QUE AQUELA ERA A ÚLTIMA PEÇA DISPONÍVEL NO ESTOQUE, DEMONSTRANDO SUA BOA-FÉ, ENTROU IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM A REQUERENTE, O QUE, INCLUSIVE, É OMITIDO NA EXORDIAL, INFORMANDO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA MERCADORIA, DE MODO QUE O CANCELAMENTO DA COMPRA OU DA TROCA POR OUTRO PRODUTO FORAM IMEDIATAMENTE OFERTADOS. CONTUDO, A REQUERENTE RECHAÇOU AS PROPOSTAS APRESENTADAS E MANIFESTOU O DESEJO EM RECEBER PRODUTO DE IGUAL MODELO, MESMO CIENTE DA INDISPONIBILIDADE. POR FIM, INFORMOU QUE EM MOMENTO ALGUM IMPÔS QUALQUER OBSTÁCULO À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA APRESENTADO PELA REQUERENTE, E MESMO TENDO SE COLOCADO À DISPOSIÇÃO DESTA PARA EFETUAR O CANCELAMENTO DA COMPRA OU EFETUAR A TROCA DO PRODUTO ADQUIRIDO POR OUTRO À SUA ESCOLHA, TAIS PROPOSTAS NÃO FORAM ACEITAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
CONDENO
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de indenização
por dano material
a quantia de R$ 502,55 (quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos),
acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS, CONFORME PETIÇÃO INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, OUSO DIVERGIR DO MAGISTRADO PRIMEVO QUANTO À OCORRÊNCIA DO DANO MORAL
IN CASU
, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE PRODUTO ESSENCIAL PARA O LAR (TANQUINHO), BEM COMO, DESTACO QUE A “CONDUTA CONCILIATÓRIA” DA RECORRIDA COM APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS À CONSUMIDORA SÓ VEIO A OCORRER APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, ESTANDO DEMONSTRADO
QUE O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE À CONSUMIDORA POR INDISPONIBILIDADE SUPERVENIENTE DO MESMO NO ESTOQUE DA FORNECEDORA,
O QUE ME FAZ CONCLUIR QUE SERIA INÚTIL A BUSCA POR CONCILIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PORTANTO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NOS SEGUINTES TERMOS:
“[...] compulsando os autos, verifica-se que o documento colacionado junto a contestação, referente a resposta ao PROCON com as propostas de resolução do conflito, só fora fornecido após a requerente dar entrada na ação em comento, uma vez que esta é datada do dia 24/08/2023 e a resposta se deu no dia 06/11/2023. Além disso, convém ressaltar que a nova proposta somente se deu em audiência de conciliação, ou seja, após o ajuizamento da demanda.”
DESSARTE, MESMO A RECORRENTE BUSCANDO UMA SOLUÇÃO PARA A CONTROVÉRSIA E TENDO ESPERADO A ENTREGA DO PRODUTO, NÃO LOGROU ÊXITO EM RESOLVER A DEMANDA, JÁ QUE O PRODUTO NÃO FOI ENVIADO. COM EFEITO, TENHO QUE A RECORRENTE FAZ JUS AOS DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA SUA PEREGRINAÇÃO EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA A SITUAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE TER SIDO PRIVADA DE USUFRUIR INTEGRALMENTE DO PRODUTO ADQUIRIDO, O QUE INEGAVELMENTE, LHE GEROU TRANSTORNOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRENTE, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO A RECORRIDA, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA FIXAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA NO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.

SENTENÇA

MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)